Tribunal: TJMT
Processo: 1009603-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009603-92.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO RENAJUD SOBRE VEÍCULO. PEDIDO DE TERCEIRO FORMULADO POR SIMPLES PETIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, acolheu pedido formulado por terceira interessada, por simples petição nos autos executivos, e determinou o levantamento de restrição judicial lançada via RENAJUD sobre o veículo, sob alegação de aquisição de boa-fé antes da efetivação do gravame.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão agravada para reconhecer a inadequação do pedido formulado por terceira interessada mediante simples petição nos autos executivos; (ii) reconhecimento da necessidade de utilização da via própria dos embargos de terceiro, nos termos dos arts. 674 e seguintes do CPC; e (iii) restabelecimento da restrição judicial lançada via RENAJUD sobre o veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o terceiro interessado que pretende o levantamento de restrição judicial lançada via RENAJUD sobre veículo constrito em execução de título extrajudicial pode formular tal pretensão por simples petição nos autos executivos ou se deve utilizar a via própria dos embargos de terceiro, nos termos dos arts. 674 e seguintes do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 674 do CPC estabelece procedimento próprio para que terceiro, não sendo parte no processo, requeira o desfazimento ou a inibição de constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua ou sobre o qual detenha direito incompatível com o ato constritivo.
5. A exigência de embargos de terceiro preserva a racionalidade do processo executivo, assegura a correta formação da relação processual, delimita a causa de pedir e o pedido, garante contraditório próprio, disciplina o ônus probatório e permite instrução adequada sobre posse, propriedade, boa-fé do adquirente e eventual fraude à execução.
6. A instrumentalidade das formas não autoriza a substituição integral de ação autônoma prevista em lei por simples incidente nos autos executivos, especialmente quando o terceiro busca pronunciamento de natureza desconstitutiva sobre ato constritivo.
7. O procedimento especial dos embargos de terceiro impede que a execução se transforme em ambiente de resolução incidental de controvérsias dominiais ou possessórias sem os limites objetivos e subjetivos próprios de demanda autônoma.
8. A controvérsia sobre o veículo constrito envolve análise da titularidade do bem, da cronologia dos atos negociais e processuais, da boa-fé do adquirente e da eventual incidência do art. 792 do CPC, o que exige procedimento próprio e contraditório adequado.
9. A alegação de que a restrição RENAJUD foi requerida em 12/03/2025, antes da alienação do veículo apontada como ocorrida em julho de 2025, bem como a informação de que o executado foi citado em 19/03/2024, não permite reconhecer desde logo fraude à execução ou má-fé do terceiro adquirente, mas evidencia a existência de matéria fática relevante incompatível com apreciação incidental simplificada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para reconhecer a inadequação da via processual eleita pela terceira interessada e determinar o restabelecimento do gravame sobre o bem indicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e seguintes; CPC, art. 792.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008805-34.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026, publ. DJE 22.04.2026; TJMT, Agravo de Instrumento no 1009292-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2022, publ. 22.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009603-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), JOAO LUCIANO DA SILVA - CPF: 441.791.621-72 (AGRAVADO), BARISA MOTORS LTDA - CNPJ: 60.180.206/0001-72 (AGRAVADO), BARISA MOTORS LTDA - CNPJ: 60.180.206/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA CRISTINA LIMA COSTA MARTINS - CPF: 030.128.382-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO RENAJUD SOBRE VEÍCULO. PEDIDO DE TERCEIRO FORMULADO POR SIMPLES PETIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, acolheu pedido formulado por terceira interessada, por simples petição nos autos executivos, e determinou o levantamento de restrição judicial lançada via RENAJUD sobre o veículo, sob alegação de aquisição de boa-fé antes da efetivação do gravame.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reforma da decisão agravada para reconhecer a inadequação do pedido formulado por terceira interessada mediante simples petição nos autos executivos; (
ii
) reconhecimento da necessidade de utilização da via própria dos embargos de terceiro, nos termos dos arts. 674 e seguintes do CPC; e (
iii
) restabelecimento da restrição judicial lançada via RENAJUD sobre o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o terceiro interessado que pretende o levantamento de restrição judicial lançada via RENAJUD sobre veículo constrito em execução de título extrajudicial pode formular tal pretensão por simples petição nos autos executivos ou se deve utilizar a via própria dos embargos de terceiro, nos termos dos arts. 674 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 674 do CPC estabelece procedimento próprio para que terceiro, não sendo parte no processo, requeira o desfazimento ou a inibição de constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua ou sobre o qual detenha direito incompatível com o ato constritivo.

5. A exigência de embargos de terceiro preserva a racionalidade do processo executivo, assegura a correta formação da relação processual, delimita a causa de pedir e o pedido, garante contraditório próprio, disciplina o ônus probatório e permite instrução adequada sobre posse, propriedade, boa-fé do adquirente e eventual fraude à execução.

6. A instrumentalidade das formas não autoriza a substituição integral de ação autônoma prevista em lei por simples incidente nos autos executivos, especialmente quando o terceiro busca pronunciamento de natureza desconstitutiva sobre ato constritivo.

7. O procedimento especial dos embargos de terceiro impede que a execução se transforme em ambiente de resolução incidental de controvérsias dominiais ou possessórias sem os limites objetivos e subjetivos próprios de demanda autônoma.

8. A controvérsia sobre o veículo constrito envolve análise da titularidade do bem, da cronologia dos atos negociais e processuais, da boa-fé do adquirente e da eventual incidência do art. 792 do CPC, o que exige procedimento próprio e contraditório adequado.

9. A alegação de que a restrição RENAJUD foi requerida em 12/03/2025, antes da alienação do veículo apontada como ocorrida em julho de 2025, bem como a informação de que o executado foi citado em 19/03/2024, não permite reconhecer desde logo fraude à execução ou má-fé do terceiro adquirente, mas evidencia a existência de matéria fática relevante incompatível com apreciação incidental simplificada.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido para
reconhecer a inadequação da via processual eleita pela terceira interessada e determinar o restabelecimento do gravame sobre o bem indicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e seguintes; CPC, art. 792.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008805-34.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026, publ. DJE 22.04.2026; TJMT, Agravo de Instrumento no 1009292-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2022, publ. 22.07.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n. 1008431-60.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
JOÃO LUCIANO DA SILVA
, que deferiu o pedido de levantamento de restrição judicial formulado por terceiro interessado.

Na
origem
, a exequente,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT,
ajuizou execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário em razão do inadimplemento contratual do executado João Luciano da Silva Figueiredo. No curso do feito, após a adoção de medidas constritivas típicas do processo executivo, foi lançada restrição via RENAJUD sobre veículo Chevrolet Tracker LT 2021/2022, placa RAZ5C10.

A empresa BARISA MOTORS LTDA, na qualidade de terceira interessada, ingressou diretamente nos autos da execução por meio de simples petição e requereu o levantamento do gravame. Alegou ter adquirido o veículo em questão e promovido a transferência junto ao DETRAN, com a devida emissão do CRLV em seu nome, sustentando que a medida judicial atingiu indevidamente patrimônio de terceiro de boa-fé, adquirente legítimo, estranho à lide.

Na
decisão agravada
, o Juízo deferiu o pedido de levantamento da restrição judicial e reconheceu que a transferência formal do veículo para a terceira interessada ocorreu em data anterior à imposição da restrição judicial via sistema RENAJUD, com base no ATPVe que demosntra inequivocamente que a data declarada da venda foi 03/07/2025, constando como vendedor João Luciano da Silva e como compradora a empresa Barisa Motors Ltda.

Inconformada, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
interpôs o presente
agravo de instrumento
sustentando a inadequação da via processual eleita pelo terceiro interessado e a necessidade de oposição de embargos de terceiro (id. 351210354).

A agravante defende que a adoção de via inadequada não se trata de mero formalismo excessivo, pois o procedimento dos embargos de terceiro assegura garantias estruturais essenciais, como a delimitação clara da causa de pedir e do pedido, a regular citação do embargado, a definição do ônus probatório e a possibilidade de produção probatória ampla

Sustenta, ainda, que o pedido de restrição do veículo via sistema RENAJUD foi formulado pela cooperativa em 12/03/2025, em momento anterior à alienação do bem ao terceiro interessado, ocorrida apenas em julho de 2025, e que a decisão recorrida considerou exclusivamente a data do deferimento judicial da medida (15/09/2025), desconsiderando a data do requerimento formulado pelo credor.

Alega que o executado foi regularmente citado na execução em 19/03/2024, adquirindo plena ciência da existência da demanda e do risco de constrição patrimonial, e que a alienação do veículo ocorreu quando a execução já se encontrava em curso e plenamente conhecida pelo devedor.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão recorrida, reconhecendo-se a inadequação da via processual eleita pelo terceiro, ante a ausência de oposição de embargos de terceiro, com a consequente desconstituição do levantamento da restrição e a exclusão da condenação da cooperativa ao pagamento de honorários.

O preparo foi devidamente recolhido (id. 351563866).

A liminar foi indeferida (id.

352137370).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (id 359375360).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal consiste em definir se o terceiro interessado, que pretendeu o levantamento de restrição judicial lançada via RENAJUD sobre veículo constrito em execução de título extrajudicial, poderia formular tal pretensão por simples petição nos autos executivos, ou se deveria valer-se da via própria dos embargos de terceiro, nos termos dos arts. 674 e seguintes do Código de Processo Civil.

Como relatado, verifica-se que a execução originária foi ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, fundada em Cédula de Crédito Bancário, em razão do inadimplemento atribuído ao executado João Luciano da Silva Figueiredo.

No curso da execução, foi lançada restrição via RENAJUD sobre o veículo Chevrolet Tracker LT 2021/2022, placa RAZ5C10, posteriormente impugnada pela empresa Barisa Motors Ltda., que alegou ter adquirido o bem de boa-fé antes da efetivação do gravame.

O pedido foi formulado diretamente nos autos executivos, por simples petição, e acolhido pelo Juízo de origem, com determinação de levantamento da restrição.

Pois bem. O art. 674 do CPC dispõe que aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua ou sobre o qual detenha direito incompatível com o ato constritivo deve requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. A norma não constitui mera faculdade sem consequência prática, mas estabelece procedimento próprio para a tutela de direito de terceiro atingido por ato judicial praticado em processo alheio.

A exigência de embargos de terceiro, nesse contexto, visa preservar a racionalidade do processo executivo, assegura a correta formação da relação processual, permite a precisa delimitação da causa de pedir e do pedido, estabelece contraditório próprio, disciplina o ônus probatório e viabiliza, se necessário, a instrução adequada sobre a posse, a propriedade, a boa-fé do adquirente e eventual ocorrência de fraude à execução.

É certo que o processo civil repudia nulidades sem prejuízo e prestigia a instrumentalidade das formas. Todavia, a instrumentalidade não autoriza a substituição integral de ação autônoma prevista em lei por simples incidente nos autos executivos, sobretudo quando o terceiro pretende obter pronunciamento de natureza desconstitutiva sobre ato constritivo.

O procedimento especial dos embargos de terceiro existe justamente para evitar que a execução se transforme em ambiente de resolução incidental de controvérsias dominiais ou possessórias, sem os limites objetivos e subjetivos próprios de demanda autônoma.

Este Tribunal já decidiu, em caso de idêntica natureza processual, que a defesa de terceiro contra constrição judicial incidente sobre bem que afirma possuir ou titularizar deve ser deduzida por embargos de terceiro, não sendo a simples petição nos autos da execução meio processual apto a substituir a ação própria, pois o rito específico assegura contraditório, ampla defesa, cognição adequada e eventual dilação probatória, especialmente quando se discute a titularidade de bem atingido por penhora ou ato constritivo (N.U 1008805-34.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes AlveS, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026).

Também já se assentou nesta Corte que é inadequada a pretensão de terceiro interessado de obter, nos próprios autos da execução, o cancelamento de averbações ou constrições incidentes sobre bens que afirma ter adquirido ou adjudicado, impondo-se a utilização dos embargos de terceiro, inclusive porque alegações relativas à origem da aquisição, eventual fraude ou simulação exigem contraditório próprio e instrução probatória compatível com a gravidade da controvérsia (TJ-MT 10092924320228110000 MT, Relator.: Clarice Claudino Da Silva, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022).

A hipótese dos autos se ajusta a essa orientação e reclama processamento pela via dos embargos de terceiro, porque envolve a análise da titularidade do bem, da cronologia dos atos negociais e processuais, da boa-fé do adquirente e da eventual incidência do art. 792 do CPC.

Nas razões recursais, a cooperativa afirma que requereu a restrição RENAJUD em 12/03/2025, antes da alienação do veículo ao terceiro interessado, apontada como ocorrida em julho de 2025. Sustenta, ainda, que o executado já havia sido citado em 19/03/2024, de modo que a alienação teria ocorrido quando a execução já estava em curso e era conhecida pelo devedor.

Esses dados não permitem, nesta via, afirmar desde logo a existência de fraude à execução, tampouco autorizam reconhecer, de forma definitiva, a má-fé do terceiro adquirente. Contudo, revelam que a controvérsia não poderia ter sido resolvida de maneira incidental e simplificada, pois havia matéria fática relevante a ser adequadamente debatida em procedimento próprio.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o pedido formulado pela terceira interessada deveria ter sido deduzido por meio de embargos de terceiro, sendo inadequada a apreciação incidental, nos autos da execução, de pretensão voltada ao levantamento de restrição judicial incidente sobre bem alegadamente adquirido por terceiro.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
para reconhecer a inadequação da via processual eleita pela terceira interessada e determinar o restabelecimento do gravame sobre o bem indicado, sem prejuízo de que a terceira interessada, querendo, busque a tutela de seus alegados direitos pela via processual adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026